Tribunal: TJDFT
Processo: 0735358-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE REGRESSO. SÓCIAS RETIRANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Rechaçada a hipótese de omissão porquanto o acórdão esclarece que não subsiste o direito de regresso da embargante em face da embargada, em razão da cláusula prevista no contrato, que findou a responsabilidade existente entre as sócias.
4. No tocante à responsabilização pela proporção correspondente à sua participação societária, não se observa a alegada contradição, pois o que a embargante pretende, na verdade, é novamente o reconhecimento do direito de regresso, no entanto, o colegiado entendeu que não subsiste o direito de regresso da recorrente, em relação à recorrida, por força da referida cláusula contratual.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.